Tribunal: TJDFT
Processo: 0738811-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A contradição prevista no art. 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil pode se dar entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada.
2. A insatisfação da parte quanto aos fundamentos adotados ou a valoração das provas no julgado não representa contradição, mas mero inconformismo com a decisão desfavorável.
3. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
4. Embargos de declaração desprovidos.